Tribunal: TJMT
Processo: 1051464-66.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051464-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE VICENTE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 010.878.751-61 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e não fixando honorários advocatícios ante a ausência de contraditório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o afastamento da condenação em custas quando a parte desiste da ação antes da citação, por ausência de recolhimento das custas iniciais, aplicando-se o art. 290 do CPC; e (
ii
) saber se é cabível o deferimento do pedido de justiça gratuita em grau recursal, com base em documentos comprobatórios da hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, ante a ausência de documentos idôneos que comprovassem a alegada hipossuficiência, sendo legítimo exigir da parte elementos mínimos que demonstrem a sua realidade patrimonial.

4. A homologação de desistência da ação configura ato voluntário da parte autora, não se confundindo com o cancelamento da distribuição por ausência de preparo, de modo que não se aplica a hipótese do art. 290 do CPC.

5. A fixação das custas, “se devidas”, decorre da extinção por desistência, conforme disciplinado no art. 485, VIII, do CPC, sem prejuízo de posterior aferição de exigibilidade.

6. Ausente citação ou contraditório, não há condenação em honorários advocatícios, conforme dispõe o próprio CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Pedido de gratuidade de justiça indeferido.

Tese de julgamento
:
“1. A extinção do processo por desistência voluntária da parte autora, mesmo antes da citação, não se equipara ao cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC, sendo legítima a imposição das custas processuais.

2. A concessão da justiça gratuita exige demonstração mínima de hipossuficiência econômica, cabendo ao requerente instruir adequadamente o pedido quando instado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 98, 99, 290 e 485, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
668.605/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 04.05.2020; STJ,
EDcl
no REsp 1803554/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.11.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1010891-93.2019.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE VICENTE FERREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT), que, nos autos da ação ajuizada em face de PKL ONE PARTICIPACOES S.A. (Proc. nº 1051464-66.2025.8.11.0041), homologou a desistência manifestada pela parte autora (cf. Id. nº 336292394) e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, condenando o demandante ao pagamento das custas, as devidas, e deixando de fixar honorários advocatícios ante a inexistência de contraditório (cf. Id. nº 336292396).

A apelante afirma que formulou pedido de gratuidade da justiça na petição inicial (cf. Id. nº 336292391), o qual foi indeferido pelo juízo de origem (cf. Id. nº 336292391), e sustenta, em síntese, que a desistência/cancelamento da distribuição decorreu da impossibilidade de arcar com as custas iniciais, pleiteando a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas, com aplicação do art. 290 do CPC, bem como requer a concessão da justiça gratuita em grau recursal (cf. Id. nº 336292398).

Aduz que, como não houve citação da parte ré e nem formação do contraditório, não teria havido efetiva prestação jurisdicional apta a justificar a cobrança das custas, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que reconhecem a inaplicabilidade do art. 90 do CPC nas hipóteses de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais antes da citação.

Pede então o deferimento do benefício da gratuidade da justiça para processamento do recurso e, no mérito, a reforma da sentença para determinar o cancelamento da distribuição do feito, com afastamento da obrigação de recolher as custas processuais (cf. Id. nº 336292398).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conhece-se do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, reiterando a alegação genérica de hipossuficiência e juntando, para tanto, documentos remuneratórios (holerites) (cf. Id. nº 336292384, 336292383 e 336292382), sustentando não possuir condições de arcar com as despesas processuais.

A parte apelada, embora não citada na origem, não integrou validamente a relação processual, inexistindo contraditório instaurado, razão pela qual o exame do pedido de gratuidade em grau recursal deve observar, ainda assim, os parâmetros dos
arts
. 98 e 99 do CPC, sobretudo a presunção relativa da declaração de pobreza e a possibilidade de indeferimento quando ausentes elementos mínimos de convicção.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que o apelante, mesmo após intimado na origem para melhor instruir o requerimento, não trouxe aos autos nenhum elemento novo apto a demonstrar a efetiva incapacidade financeira, limitando-se à apresentação de holerites, sem comprovação suficiente de sua realidade patrimonial e de despesas essenciais, como declaração de imposto de renda, extratos bancários, demonstrativo de rendimentos completos ou outro documento hábil que permita aferição concreta de hipossuficiência.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando a parte não demonstra, minimamente, a impossibilidade de suportar os encargos do processo, competindo ao requerente, quando instado, instruir adequadamente o pedido com elementos idôneos (CPC, art. 99, § 2º).

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do
AgRg
nos
EREsp
1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ. 2. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários-mínimos, como foi o caso dos autos. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020,
DJe
03/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIOS DE CONCESSÃO. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA INFERIOR A DEZ
SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 4º E 5º DA LEI 1.060/1950. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Na hipótese dos autos, não houve pronunciamento, no acórdão vergastado, sobre o afastamento do benefício da justiça gratuita do recorrente Marcos Silveira do Amaral e sobre a possível inobservância aos artigos 98, caput e § § 3º e 5º, e 99 do CPC. 2. In
casu
, o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 3. Com efeito, o Sodalício a quo, ao estabelecer que apenas fazem jus aos benefícios da justiça gratuita aqueles que possuem renda inferior a dez salários-mínimos,
dissentiu
da jurisprudência do STJ, que afasta a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. A propósito: REsp 1.706.497/PE, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma,
DJe
16.2.2018;
Ag
Int
no
AgInt
no
AREsp
868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
26.9.2016;
AgRg
no
AREsp
239.341/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
3.9.2013;
AgInt
no REsp 1.703.327/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
12.3.2018; e
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
753.672/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
29.3.2016. 4. Embargos de Declaração acolhidos, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que reanalise o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, à luz dos parâmetros aqui fixados. (
EDcl
no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
12/05/2020).

No caso concreto, ausente lastro documental suficiente e não atendida, de modo efetivo, a necessidade de demonstração concreta da alegada insuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em grau recursal, devendo o apelante arcar com as custas, na forma determinada pelo juízo de primeiro grau.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, sob o argumento de que teria ocorrido “cancelamento da distribuição” (CPC, art. 290), e não desistência do processo, ante a ausência de citação do réu.

Contudo, no caso, a sentença recorrida expressamente homologou a desistência requerida pela parte autora e extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, consignando, de forma objetiva, a inexistência de citação e de contestação, e determinando: “Custas pelo autor,
se
devidas”, além de afastar honorários em razão da ausência de contraditório.

Da análise dos autos, extrai-se que a desistência foi apresentada como ato processual voluntário do demandante, após o indeferimento do benefício da gratuidade na origem, circunstância que, por si só, não transmuda automaticamente a hipótese para o regime do art. 290 do CPC, notadamente quando já houve impulso jurisdicional mínimo e pronunciamento judicial sobre a gratuidade, com posterior sentença homologatória de desistência.

Além disso, mesmo nas hipóteses em que se discute o art. 290 do CPC, a consequência jurídica prevista é o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais após intimação, o que exige cotejo preciso do contexto processual para aferir se a extinção decorreu, de fato, da inércia no recolhimento (art. 290 c/c art. 485, IV) ou de desistência homologada (art. 485, VIII), como ocorreu na espécie, segundo o próprio comando sentencial.

No caso, portanto, deve ser preservada a disciplina aplicada na origem, especialmente porque o apelante não logrou demonstrar, de maneira idônea, a hipossuficiência capaz de autorizar a benesse e, por conseguinte, permanece hígida a determinação de recolhimento das custas “se devidas”, sem que se possa afastá-las por simples alegação de ausência de prestação jurisdicional.

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PEDIDO FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - FALTA DE ANUÊNCIA DA PARTE DEMANDADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PARTE AUTORA QUE DECAIU NA TOTALIDADE DOS PEDIDOS EXORDIAIS - DEVER DE ARCAR COM A TOTALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. I - A desistência da ação é um ato meramente processual, no qual o autor desiste do prosseguimento da demanda, mantendo
incólume
a pretensão nela deduzida, visto que leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC/2015). II- No entanto, restando incontroverso que o pedido de desistência foi formulado após a apresentação de contestação, sem que houvesse a necessária anuência por parte do demandado, deve ser julgado improcedente o pedido da inicial, em observância ao disposto no
art
. 485, § 4º do CPC/2015. III- Compete ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC/2015, sob pena de ver julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial. IV- E tendo o Autor decaído da totalidade dos pedidos deduzidos na exordial, deverá suportar o pagamento das despesas processuais em sua integralidade, bem como dos honorários advocatícios, em favor dos advogados da requerida que, em observância a norma contida no
art
. 85, caput e § 2º, do novo CPC, fixados pelo Juízo a quo em 20% sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10108919320198110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2021).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a sentença agiu corretamente ao não os fixar, uma vez que não houve citação do requerido nem formação do contraditório, inexistindo atuação processual da parte adversa que justifique condenação em verba honorária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença e INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça em grau recursal, devendo o apelante recolher as custas processuais, na forma determinada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026